Tribunal: TJMT
Processo: 1031683-57.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031683-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 012.740.521-65 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1031683-57.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/03/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

A inexistência de citação da ré do processo gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Com a anulação da sentença, não há a possibilidade de julgamento do recurso da reclamante, de onde o mesmo resta como
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial com a empresa.

Audiência de conciliação marcada para 09/10/2020 onde apenas a autora compareceu.

Em sentença o juiz aplicar à Ré os efeitos da revelia e da confissão ficta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o feito nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil,
OPINO

PELO JULGAMENTO PROCEDENTE
dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistente a dívida objeto da presente demanda, e
CONDENAR
a reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito, bem como da negativação a ele correspondente.

Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, frente à ausência de oportunização para apresentar contestação, argumentando que não foi devidamente citada, e que somente tomou ciência desta depois de proferida sentença. No mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC.

O prazo prescricional começa a correr a partir do evento danoso, ou seja, a inclusão da restrição na data de 06/05/2016, sendo a ação proposta em 19/08/2020, portando rejeito a referida preliminar

Rejeito a preliminar de deferimento da assistência judiciária gratuita parte autora eis que pela simples alegação da empresa recorrida, sem nenhuma fundamentação, não é possível de afastar a concessão do benefício.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Após detida análise dos autos, verifica-se que reclamada não foi regularmente citada. Vejamos os andamentos do processo até a sentença:

Nota-se que há apenas uma intimação no ID n° 74250973, se tratando de intimação voltada para a autora comparecer à audiência.

Não há nenhuma comprovação de leitura nos autos ou de envio de AR para o endereço da empresa.

Vejamos a aba de expedientes:

Nota-se que a primeira intimação para a empresa foi da prolação da sentença em 17/11/2020.

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da empresa recorrente.

Desta forma, nada adianta enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO ao Recurso da reclamada para
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, sendo que, com a intervenção da parte ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a mesma já está ciente e citada dos autos, observando-se o apenas o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito.

Como consequência o
recurso da autora
que visava a majoração dos valores dos danos morais,
resta prejudicado
.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021